Tribunal: TJMT
Processo: 1043839-77.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043839-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL WELLITON MARTINS VIEIRA - CPF: 015.995.871-73 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1043839-77.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RAFAEL WELLITON MARTINS VIEIRA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – PACOTE DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADO – COBRANÇA/PAGAMENTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL E INCLUIR A RESTITUIÇÃO DE TODO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE E DE FORMA DOBRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que trouxe documentos apócrifos, portanto, inservíveis para demonstrar a contração dos serviços adicionais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de valores acima do plano contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 1.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em não sendo demonstrada a contratação dos serviços adicionais, o consumidor faz jus a devolução integral do indevidamente pago, de forma dobrada, conforme estabelece o art
. 42, parágrafo único, do CDC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) CANCELAR as cobranças referentes aos serviços “Vivo protege 20GB” e “Gestão de custos light”; b) DETERMINANDO a devolução de R$ 60,00 (sessenta reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso; e c) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo a ausência de provas da contratação dos serviços adicionais, o que implica no direito ao recebimento integral do valor indevidamente pago de forma dobrada. Sustentou ainda a necessidade de majoração dos danos morais.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

Ora, compulsando os autos, tenho que não restou comprovada a contratação de serviços adicionais, na medida em que a Recorrida juntou em sua contestação apenas documentos apócrifos, inservíveis, portanto, para comprovar a negada relação, dada a sua criação unilateral.

Destaco, não há nada que demonstre que, de fato, foi ofertado referidos serviços adicionais e que tenha o consumidor dado aceite sobre estes, isto mesmo que de forma digital.

Saliento ainda que, o contrato do plano de telefonia móvel, então entabulado entre as partes, em nada faz alusão aos serviços adicionais, o que corrobora com a versão do consumidor quanto à ausência de contratação.

Assim, dada a ausência de provas, é devido à restituição dos valores cobrados indevidamente de todo o período, isto inerente aos serviços em que não se demonstrou a efetiva contratação, quais sejam: VIVO NEWS e VIVO PROTEGE 20GB, dos quais, somam a monta de R$ 20,00 reais por mês.

De igual sorte, tratando-se de relação de consumo, os valores indevidamente pagos pelo consumidor devem ser restituídos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos, na medida em que o consumidor foi cobrado por valor em desacordo com o plano contratado, bem como não logrou êxito por ver resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese tenha contestado os valores perante à Recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a inexistência de contratação dos serviços adicionais, majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

bem como, majorar à devolução de valores para o montante de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), já de forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021